Tribunal: TJES
Processo: 0025406-25.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025406-25.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS DE JESUS MOREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0025406-25.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS DE JESUS MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE MANTIDA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença proferida com base em decisão do Tribunal do Júri, que condenou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal) à pena de 21 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. A defesa busca a reforma da sentença, com redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se é possível reduzir a pena-base, considerando a análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, e os parâmetros fixados pelos tribunais superiores; e (ii) se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A pena-base foi fixada pelo juízo de primeiro grau em 19 anos de reclusão, considerando a culpabilidade acentuada, a conduta social desfavorável e a personalidade marcada por frieza e perversidade, além das circunstâncias do crime, que foi praticado na residência da vítima e na presença de sua genitora. Essas circunstâncias encontram fundamentação concreta nos autos e não apresentam ilegalidade ou desproporcionalidade.
O efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a revisar a dosimetria da pena, desde que respeitado o limite de
reformatio in pejus.
A fração de exasperação adotada pelo magistrado (1 ano e 9 meses por circunstância judicial negativa) foi proporcional e dentro da discricionariedade vinculada do julgador.
Quanto à confissão espontânea, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que essa atenuante deve ser aplicada mesmo em casos de confissão parcial, qualificada ou retratada, desde que fique demonstrada nos autos (STJ, AgRg no AREsp 805.211/SC). No caso, a confissão do réu, ainda que qualificada, restou evidenciada, o que justifica o reconhecimento da atenuante.
A compensação da atenuante da confissão espontânea (qualificada) com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal) encontra respaldo na jurisprudência dos tribunais superiores, resultando na fixação da pena intermediária em 19 anos de reclusão.
Inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase da dosimetria, a pena definitiva foi fixada em 19 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado, em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e fixação da pena definitiva em 19 (dezenove) anos de reclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 65, III, "d", e 68; CPP, art. 593, III.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2.366.301/PB, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 4/6/2024.
STJ, AgRg no AREsp 2.321.481/AL, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 19/3/2024.
STJ, HC 912.392/PE, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10/12/2024.
TJPR, Rec 0002132-53.2022.8.16.0126, rel. Des. Miguel Kfouri Neto, j. 02/03/2024.

Vitória, 24 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0025406-25.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS DE JESUS MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
DOUGLAS DE JESUS MOREIRA
, em face da r. sentença acostada no id. 11577216, proferida pel
o

Juízo
da 1ª Vara Criminal
de
Vitória
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, a fim de
condenar
o acusado pelo crime capitulado no
artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal,
à pena de 21 (vinte e um) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Em
razões recursais
apresentadas
no
id. 11577220, a defesa postula a reforma da sentença, para redimensionar a

pena-base aplicada
para o patamar mínimo legal
ou, ao menos, redimensioná-la aos parâmetros fixados pelos tribunais superiores
.
Requer, ainda, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

O apelante, em seu recurso, insurge-se contra a pena aplicada, razão pela qual passo a tecer as considerações.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que
a
fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve, “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Se está a dizer, em outros termos, que o julgador é livre para julgar e valorar as circunstâncias que tornam peculiar o caso concreto, porém, deve motivar seu entendimento sob a luz da legislação de regência, devendo acatar os limites mínimos e máximos estabelecidos, até mesmo por observância ao princípio da legalidade, segurança jurídica e vedação de conduta arbitrária.

No caso específico do Tribunal Popular do Júri, deve a pena se ater ao que é decidido pelo corpo de jurados, utilizando, para isso, critérios razoáveis. Ademais, deve, igualmente, o magistrado observar a fundamentação do ato por ele emanado, nos moldes do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, caso contrário a sentença proferida estará eivada de vício.

Dito isso, no vertente caso, ao individualizar a
pena do apelante
quanto ao crime de homicídio
, na
primeira fase
,
o
magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo código, fixou a pena-base nos seguintes termos:

CULPABILIDADE
: acentuada, elevada e ressoa extremamente grave, revelando-se de grande intensidade a conduta. O acusado demonstrou absoluta insensibilidade para com a vida humana, sendo altamente repugnante a sua conduta. O agente tinha plena consciência de seus atos, efetuando diversos disparos de arma de fogo que atingiram a vítima. Portanto, está claro que suplanta os limites do tolerável e deve a pena guardar relação direta com a gravidade do delito, o que no caso foi de grande relevância.

ANTECEDENTES
: o acusado é primário.

CONDUTA SOCIAL
: há notícia de que em determinado momento exercia atividade laborativa lícita, todavia, em dado momento envolveu-se com o movimento de tráfico de drogas.

PERSONALIDADE
: extrai-se que o acusado demonstrou grande agressividade e frieza em sua empreitada, praticando o delito com intensa perversidade. A vítima foi alvo de uma mera exibição de poder, observando-se que o resultado morte era esperado e desejado pelo acusado, que adotou a todo instante postura egoística, identificando-se um verdadeiro desvio de caráter a exigir uma maior reprovabilidade.

MOTIVOS DO CRIME
:

a vítima foi morta em virtude de uma dívida de dois mil e oitocentos reais, todavia,

estão relacionados à qualificadora e não podem ser novamente avaliados, sob pena de
bis in idem
;

CIRCUNSTÂNCIAS
: são de todo desfavoráveis porquanto se trata de mais um delito relacionado ao comércio de drogas em seu contexto mais abrangente. Nesse passo, o crime foi cometido dentro da residência da vítima, na presença de sua genitora. Antes de falecer a vítima pediu “para morrer”, sentindo o sofrimento e as limitações da tetraplegia ocasionada pela ação do acusado.

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: não contribuiu para o crime, ressaltando-se que subsistem diversas notícias de que era usuário de drogas.

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: foram as próprias do tipo penal, observando-se que a vida de um jovem que foi ceifada subitamente, ressaltando-se os danos físicos causados – que o deixaram tetraplégico, a indignação social, o sentimento de revolta e a agressão à sociedade ordeira.

Sendo assim, considerando que a pena prevista para o crime de homicídio qualificado
varia de doze a trinta anos de reclusão
, o
ju
iz
sentenciante fixou a pena-base do acusado em
19
(
dezenove
) anos de reclusão.

Nesse ponto, p
ugna a defesa pela
redução da pena-base, razão pela qual passo à análise.

A propósito, quanto à
culpabilidade
, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado. Dito isso, no caso em tela, entendo que, de fato, a conduta do recorrente
merece maior reprovação.

Isso porque,
dos autos, verifica-se que o acusado, ao chegar na residência da vítima, estava na companhia de outro
s
indivíduo
s
, de modo que
o fato
de
o crime ter sido praticado em concurso de pessoas demonstra a maior reprovabilidade da conduta, sendo tal fundamentação idônea para exasperar a pena-base. Vejamos:

[...]
3.1. Na hipótese, f
oram apontados elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base, exasperada em razão da culpabilidade e das circunstâncias do crime, elencando
o fato da ação criminosa ter tido extensão intermunicipal, o que amplia o número de pessoas atingidas pela atividade criminosa e
o fato de ter sido praticado em concurso de pessoas, não havendo falar em ilegalidade da dosimetria.
(AgRg no AREsp n. 2.366.301/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.).

P
or oportuno, saliento que
“
o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar circunstâncias judiciais e a
rever todos os termos da individualização da pena definidos no Decreto condenatório.
Dessa forma, desde que a situação final do réu não seja agravada, é possível nova ponderação dos critérios dosimétricos sem que se incorra em reformatio in pejus, ainda que o Tribunal agregue fundamentos diversos daqueles adotados pelo Juízo sentenciante”
(STJ; AgRg-HC 888.675; Proc. 2024/0031508-4; MT; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 26/04/2024).

Por sua vez, quanto à
conduta social
, esta foi negativada em razão de o apelante possui
r
envolvimento com o tráfico de drogas
, o que restou devidamente comprovado
nos autos, especialmente por meio do
depoimento judicial da testemunha
Michel A. Carlos.

Tal fundamento, inclusive, encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...] A dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte, no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2.
In casu
, o Tribunal de origem apreciou concretamente a conduta social do réu, assentando o seu envolvimento com o tráfico de drogas, na região, e não com base nas anotações criminais de sua folha de antecedentes. Tal fundamento é considerado apto pelo STJ, para ensejar a análise negativa da conduta social
. [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.321.481/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.).

[...] 1.
A circunstância judicial da conduta social diz respeito ao comportamento do agente perante a sociedade, sua família, seu ambiente de trabalho, ou seja, perante seu grupo comunitário. Nessa linha, não há nenhuma ilegalidade em vista da negativação de tal circunstância com base no envolvimento do agravante com o tráfico de drogas praticado na região, já que tal circunstância indica o desfavor de seu comportamento perante a comunidade. Precedente.
2. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Nesse contexto, não há desproporcionalidade em razão da exasperação da pena-base em três anos em vista da existência de duas circunstâncias judiciais, porquanto utilizado critério inclusive inferior ao de 1/6 da pena mínima para cada uma das vetoriais tidas por negativas. 3. Agravo regimental desprovido, mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. (AgRg no HC n. 823.960/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.).

Prosseguindo,
quanto à
personalidade do
agente
,
verifica-se que, de fato,
restou demonstrada a frieza na conduta do acusado, visto que, segundo o depoimento de Silvina Maria de Souza Cesar, mãe da vítima,
que se encontrava
presente
no momento
dos fatos,
ao ser cobrado da dívida pelo réu, a vítima disse que receberia um dinheiro no dia seguinte e pediu que esperasse
m
,
contudo, mesmo assim,
o acusado
efetuou o disparo, atingindo o ofendido.

Nesse sentido, destaco
que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a frieza e o
d
esrespeito à vida são suficientes para análise negativa da personalidade do agente. Confira-se:

[...]
Quanto à personalidade, o tribunal de origem identificou elementos concretos de frieza e desprezo à vida
, evidenciados pela confissão de envolvimento com o tráfico de drogas e porte de arma desde a adolescência, além do desprezo pela dignidade do cadáver. A
análise fundamentada da personalidade não exige laudo técnico, sendo suficiente a avaliação de elementos probatórios dos autos
.
[...].
(STJ; HC 912.392; Proc. 2024/0167094-2; PE; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 10/12/2024; DJE 17/12/2024).

Por sua vez,
as
circunstâncias
do delito também são desfavoráveis ao apelante, especialmente em razão de o crime ter sido cometido dentro da residência da vítima, na presença de sua genitora,
o que tornou as circunstâncias do crime mais reprováveis. Nesse
mesmo
sentido
é o entendimento de nossos tribunais pátrios:

TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO (ART. 121, §§ 1º. 2º, INC. IV, CP). CONDENAÇÃO. PENA DE TREZE (13) ANOS, OITO (8) MESES. VINTE. NOVE (29) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. RECURSO DEFENSIVO. INSURGÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. I)
Pedido de afastamento da valoração negativa das vetoriais da culpabilidade, circunstâncias do crime. consequências do crime. Não acolhimento. Circunstâncias valoradas com base em escorreita fundamentação, calcada em elementos concretos. Discricionariedade vinculada do julgador.
Culpabilidade (vítima com vários disparos de arma de fogo em regiões vitais).
Circunstâncias do crime (delito praticado na presença da genitora da vítima)
. Consequências do crime (vítima deixou dois filhos menores órfãos). II) pedido de reconhecimento do comportamento da vítima como desfavorável. Impossibilidade. Ausência de comprovação de que. réu tenha contribuído para. deslinde trágico da situação. III) pleito subsidiário de aplicação da fração de 1/6 sobre. pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável. Não acolhimento. Correta aplicação da fração de 1/8 sobre. intervalo entre. pena mínima. máxima abstratamente cominada para. tipo. Orientação firmada por esta colenda 1ª câmara criminal. IV) circunstância atenuante da confissão espontânea. Confissão integral. Possibilidade de aplicação da fração de 1/6. Redução da pena intermediária que se impõe. V) causa de diminuição da pena prevista no. 1º do art. 121 do CP. Contexto fático que conduz. redução ao grau máximo de 1/3. Entendimento endossado pela douta procuradoria-geral de justiça. Recurso parcialmente provido, para reduzir. pena de treze (13) anos, oito (8) meses. vinte. nove (29) dias para. patamar de dez (10) anos. cinco (5) meses de reclusão. (TJPR; Rec 0002132-53.2022.8.16.0126; Palotina; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Miguel Kfouri Neto; Julg. 02/03/2024; DJPR 04/03/2024).

Portanto, as circunstâncias judiciais consideradas em desfavor do apelante se encontram fundamentadas em elementos concretos dos autos, de modo que devem ser mantidas,
sendo a pena-base fixada pelo magistrado sentenciante proporcional, adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Quanto ao
patamar de aumento
referente
a
cada circunstância judicial desfavorável ao apelante, a defesa postula que a fração de exasperação se dê no patamar de 1/6 (um sexto). Entretanto,
ao considerar
a fração de
1/6 (um sexto), seria necessário aumentar em 2 (dois) anos
a
pena-base pra cada circunstância judicial considerada negativa,
sendo que
o
ju
iz
sentenciante
aumentou a pena-base em apenas 1 (um) ano e 09 (nove) meses para cada circunstância judicial considerada negativa, logo, fixar a exasperação da pena-base
na fração de
1/6 (um sexto)
ocasionaria na fixação de
pena mais gravosa ao apelante, o que é vedado (
reformatio in pejus
).

Prosseguindo, na
segunda fase
da dosimetria,
a defesa quer o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Sobre o tema, saliento que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmada no RESP 1.972.098/SC, “
feita a confissão, o réu terá direito à atenuante correspondente, independentemente de sua influência no convencimento do julgador e de ser parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
. (STJ; AgRg-AgRg-HC 805.211; Proc. 2023/0060704-1; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Daniela Teixeira; DJE 15/10/2024).

Dito isso, da análise
d
a sentença
, verifica-se que, de fato, apesar de ter confessado
a autoria do
delito
em juízo, ainda que de forma qualificada, em razão de ter alegado que o disparo de arma de fogo em face da vítima foi acidental,
não foi reconhecida em favor
do acusado
a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Desse modo, reconheço, em favor do apelante, a
circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Considerando, assim, a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, de forma qualificada, e o reconhecimento, pelo magistrado sentenciante, da circunstância agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal),
compenso tais circunstâncias, de modo que fixo a pena intermediária em
19
(
dezenove
) anos de reclusão.

Enfim, na
terceira fase,
inexistindo causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva de Douglas de Jesus Moreira em
19
(
dezenove
) anos de reclusão.

Mantenho, por sua vez, o regime inicial
fechado
para início de cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto
e
, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena do apelante, mantendo-se incólumes os demais fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 24 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)